Tribunal: TJBA
Processo: 8013433-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013433-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO PASSOS DOURADO e outros

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: PAHD PRONTO ATENDIMENTO EM HEMODIALISE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA, NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA, NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO QUÓRUM. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, por maioria, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência em Ação Declaratória de Nulidade, ajuizada com o objetivo de restabelecer a condição de sócio administrador de um dos agravantes e cassar os efeitos de alterações contratuais subsequentes.

II. Questão em discussão

O presente recurso visa sanar suposta omissão do Acórdão por não ter enfrentado formalmente a Questão de Ordem suscitada oralmente pelo patrono dos Embargantes na sessão de julgamento, a qual versava sobre a alegada irregularidade na composição da Turma Julgadora e consequente nulidade por violação ao Princípio do Juiz Natural, em virtude da participação de Juíza Substituta cujo período de convocação havia cessado.

Pretende-se, ainda, o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais, legais e regimentais tidos por violados.

III. Razões de decidir

O Acórdão impugnado resolveu de maneira clara e fundamentada todas as matérias que compuseram o objeto do Agravo de Instrumento, incluindo a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância por ausência de fundamentação, e a análise da probabilidade do direito para a concessão da tutela de evidência, mediante a interpretação da cláusula de quórum qualificado (53%) sob a ótica da regra de impedimento de voto do sócio excluendo, conforme o artigo 1.074, parágrafo 2º, do Código Civil.

A alegada omissão formal acerca da Questão de Ordem não configura vício do julgado apto a ensejar a sua nulidade, porquanto a questão da composição do quórum, embora matéria de ordem pública, foi apreciada e resolvida negativamente pela Presidência do órgão julgador em sessão, não se confundindo com os fundamentos essenciais de mérito ou preliminares principais do recurso, que foram devidamente abordados na fundamentação do voto condutor.

A tese de violação ao Princípio do Juiz Natural, sustentada na suposta desvinculação da Juíza Substituta de Segundo Grau que compôs a Turma Julgadora, não se sustenta, visto que as regras regimentais (Artigo 39, § 3º, do RITJBA e correlatos) estabelecem a vinculação do juiz convocado quando atuou como Relator e, a participação como vogal na sessão subsequente, quando necessário para a composição do quórum de julgamento, não macula a higidez processual, presumindo-se a validade da composição fracionária.

O manejo dos Embargos de Declaração evidencia o mero inconformismo dos Embargantes com o resultado desfavorável, buscando o reexame da matéria e a prevalência de tese jurídica rejeitada pela maioria da Câmara, o que é vedado pela via estreita dos aclaratórios.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em Agravo de Instrumento nº 8013433-46.2025.8.05.0000, em que figura como Embargantes – LEONARDO RIBEIRO PASSOS DOURADO e outros e como Embargados – PAHD PRONTO ATENDIMENTO EM HEMODIALISE LTDA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3